Tribunal: CARF
Processo: 10925.901326/2006-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.901326/2006-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.458 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2020
Recorrente
MAGAVEL MAGARINOS VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2002 a 30/09/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PROVAS DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. INEXISTÊNCIA DE DCTF RETIFICADORA.
A inexistência de DCTF retificadora impede a análise da certeza e liquidez do
crédito tributário, desde que comprovado pelo contribuinte o erro de fato em
seu preenchimento, mediante outras provas apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade e dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a
nulidade do Acórdão recorrido, determinando a devolução do processo à DRJ para que profira
novo julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves, Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-21.341,
proferido pela 4a Turma da DRJ/FNS, que decidiu pela não homologação do PERDCOMP no
27963.39860.280703.1.3.04-2407, pela inexistência da DCTF retificadora.
O requerente protocolou Pedido de Compensação, tendo em vista o recolhimento
a maior de COFINS, relativo ao período de apuração setembro/2002, no valor total de
R$13.884,30, arrecadado em 15/10/2002.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido de compensação, tendo em vista que, a
partir das características do DARF discriminado foram localizados um ou mais pagamentos,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.901326/2006-81
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.458 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901326/2006-81

integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível.
Ato contínuo, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de Inconformidade, na
qual afirma que no período citado, apurou valores a pagar de PIS/COFINS superiores aos
efetivamente devidos, por ter considerado na base de cálculo a receita de venda de veículos
tributados pelo regime de substituição tributária, e, portanto, recolheu o valor duas vezes.
Para comprovar sua defesa, junta aos autos: i) planilha detalhada com o valor
recolhido a maior e sua correção; ii) planilhas dos períodos com a discriminação da diferença,
com a base de cálculo considerada na época do recolhimento original; iii) cópia da DIPJ; iv)
cópia do balancete contábil geral, para demonstrar a receita e as deduções; v) planilhas com a
origem das contas do balanço que originaram a base de cálculo do PIS/COFINS devido no
período; e por fim, vi) cópia da DCTF, com os valores compensados a título de IRPJ e CSLL.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, tendo em vista a inexistência de DCTF retificadora, sem a análise dos
documentos juntados pelo recorrente:
(...)Em que pesem os fatos alegados na defesa, depreende-se, pelo que dos autos consta,
que a contribuinte não teria retificado a(s) DCTF(s) relativa(s) ao periodo do suposto
crédito antes da apresentação do PER/Dcomp transmitido, objeto do Despacho
Decisório, ou mesmo antes da formalização deste Despacho. A DCTF, como é sabido, e
o documento no qual são declarados, com força de confissão de divida, os valores dos
tributos devidos.
(...) O que se afirma, e isto sim, é que só a panir da retificação da DCTF do periodo pelo
qual afirma ter recolhimentos indevidos ou a maior, é que a contribuinte passaria a ter
crédito contra a Fazenda devidamente conformado na forma da lei, evitando assim a
não-homologação do seu procedimento compensatório. Assim, a retificação poderia
produzir efeitos em relação a Dcomp apresentadas posteriormente a esta retificação,
mas não para validar compensações anteriores. Diante do quadro que se apresenta nos
autos,- nao háccomo acatar as razões da contribuinte, devendo a não homologação da
compensação ser mantida, nos termos do Despacho Decisório da DRFB/Florianópolis/SC.
A recorrente foi notificada da decisão supracitada e interpôs Recurso Voluntário
afirmando em síntese que: i) os documentos juntados comprovam a existência do indébito
tributário, através da demonstração da base de cálculo; ii) validade da compensação apresentada;
iii) confissão de dívida não é fato gerador de tributo; e iv) ofensa ao princípio da verdade real.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
devendo, portanto, ser conhecido.
A controvérsia se instaura em razão da inexistência de retificação da DCTF pelo
contribuinte, que teve seu pedido de compensação indeferido exclusivamente por tal razão,
sendo, portanto, o tema restrito à questão probatória.
Para dirimir o cerne da discussão, serão apresentados dois pilares técnicos
tributários: o indébito tributário e a comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.458 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901326/2006-81

No caso em comento, o recorrente, em sede de manifestação de inconformidade –
fase processual adequada para tanto, apresenta documentos fiscais e contábeis, que deveriam ter
sido levados em consideração à análise do pleito creditório.
Isso porque, verifica-se que a fiscalização, na decisão proferida pela DRJ, não
homologa o pedido de compensação tão somente em razão da inexistência de DCTF retificadora,
dado sua eficácia constitutiva do crédito tributário, sem análise dos outros meios de prova
juntados.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável, e não somente
em consideração ao conteúdo declarado na DCTF, em lançamentos por homologação.
Em suma, o direito creditório – conectado ao pagamento indevido ou a maior, não
está vinculado à retificação da DCTF.
Vê-se, portanto, que o fato do recorrente não ter apresentado a retificação da
DCTF, não exime a fiscalização de verificar a efetiva existência do crédito tributário através de
outros documentos hábeis para tanto, especialmente porque não é isso que a norma tributária
expressamente aduz.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado em 01/09/2015
afirma:
(...) A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
E, nesse contexto, cabe ao contribuinte tal demonstração, de modo a garantir à
fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP, seja a título de restituição ou de
compensação, é verdadeiramente devido.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.458 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10925.901326/2006-81

Para tanto, é necessário cumprir os requisitos dispostos no artigo 170, do Código
Tributário Nacional, ou seja, certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não só, tais dispositivos contemplam o princípio da verdade material.
No caso, o recorrente, no momento processual adequado, apresentou os seguintes
documentos: i) planilha detalhada com o valor recolhido a maior e sua correção; ii) planilhas dos
períodos com a discriminação da diferença, com a base de cálculo considerada na época do
recolhimento original; iii) cópia da DIPJ; iv) cópia do balancete contábil geral, para demonstrar a
receita e as deduções; v) planilhas com a origem das contas do balanço que originaram a base de
cálculo do PIS/COFINS devido no período; e por fim, vi) cópia da DCTF, com os valores
compensados a título de IRPJ e CSLL.
E, considerando que, as fartas provas supracitadas não foram analisadas em sede
de Manifestação de Inconformidade exclusivamente em razão da inexistência de DCTF
retificadora – o que afronta os princípios constitucionais já apontados, o processo deve retornar à
DRJ para respectiva apreciação, inclusive para evitar a supressão de instância.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar de nulidade e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento, face aos
documentos comprobatórios acostados aos autos.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital